Tribunal: TJES
Processo: 5006488-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006488-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

AGRAVADO: MICHAEL HOCHREITER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. VERBA ALIMENTAR. BLOQUEIO DE VERBAS SALARIAIS E POUPANÇA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ART. 833, X, CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Hospital Metropolitano S/A contra decisão da 5ª Vara Cível de Serra, que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD em cumprimento de sentença movido em desfavor de Michel Hochreiter, determinando a liberação dos valores considerados impenhoráveis, consistentes em verba salarial e poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão impugnada é nula por ausência de contraditório prévio quanto à impenhorabilidade das verbas bloqueadas; (ii) verificar se as verbas constritas são de fato impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório pode ser diferido em situações envolvendo verbas alimentares essenciais ao sustento do executado, conforme entendimento jurisprudencial e o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, sem violação da ampla defesa.

4. A decisão recorrida condicionou o levantamento dos valores impenhoráveis à preclusão, garantindo ao exequente a possibilidade de impugnação antes da liberação efetiva dos valores, sem prejuízo prático à parte recorrente.

5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se tanto a valores em conta poupança quanto em conta corrente, desde que o montante não ultrapasse 40 salários mínimos, conforme precedentes do STJ.

6. Não foram apresentados elementos que justifiquem a relativização da impenhorabilidade, sendo irrelevante, para fins de penhora, a origem dos valores bloqueados, desde que dentro do limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC, aplica-se a contas correntes e poupanças, independentemente da origem dos valores. 2. O contraditório pode ser diferido em casos envolvendo verbas alimentares essenciais, sem violação ao princípio da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.812.780/SC; TJRJ, AI 0081949-41.2023.8.19.0000; TJES, AI 5001152-33.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que reconheceu a impenhorabilidade da verba bloqueada.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or
HOSPITAL METROPOLITANO S/A
em face da r. decisão (ID 8392335)proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de
MICHEL HOCHREITER
, reputou como impenhoráveis as verbas constritas por meio do sistema SISBAJUD.

Em

suas razões
(ID
8392181
), o Agravante aduz que não seria possível reconhecer a impenhorabilidade da quantia e a consequente liberação do numerário antes de oportunizar o contraditório da parte adversa, no caso, o Recorrente. Assim, entende que a aludida liberação violou os arts. 9º e 10, do CPC.

Subsidiariamente, sustenta que
a impenhorabilidade – seja referente à verba salarial ou ao montante poupado – não é absoluta, permitindo os Tribunais Superiores sua relativização para não se criar um óbice absoluto à concretização do direito.

Pelo exposto, pugna pela atribuição de efeitos suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, requer a reforma da decisão objurgada, com a manutenção da penhora.

Decisão ID 8445727 indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ID 892036, em que a parte agravada pleiteia o desprovimento do recurso.

No que se relaciona ao mérito recursal, nesta ocasião
reafirmo o entendimento externado
quando
da análise do pedido liminar, sendo de rigor, assim, o desprovimento deste agravo de instrumento.

Da análise dos autos originários, constata-se que, após deferimento de pesquisa de ativos financeiros junto ao SISBAJUD, sobreveio o bloqueio de parcela do valor exequendo (R$ 11.623,25).

Em resposta, a parte executada formulou pedido de cancelamento de penhora, sob o argumento de que a verba constrita seria impenhorável, porquanto oriunda de seus salários e, também, consistiria em poupança.

Em resposta, o Juízo
a quo
acolheu a pretensão, determinando a expedição de alvará em favor do executado para levantamento da quantia após a preclusão da decisão. Consoante relatado, foi em face do aludido recurso que houve a interposição do presente recurso.

De plano, entendo que não prospera a tese recursal de que a decisão seria nula, por ausência de contraditório prévio da parte exequente a respeito da alegação de impenhorabilidade.

Isso porque, “
em se tratando de bloqueio de verba alimentar, que se mostra essencial para o sustento do executado, é razoável que a determinação de levantamento de valores se dê de forma prévia à oitiva do exequente, em decisão com natureza de tutela de urgência, ficando o contraditório postergado no presente caso, sem que isso importe em violação à ampla defesa, nos termos do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC”
(TJRJ; AI nº 0081949-41.2023.8.19.0000; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marco Aurelio Bezerra de Melo; DJ 26.4.2024)

Inclusive, conforme narrado, o Magistrado de Primeira Instância condicionou o levantamento dos valores considerados impenhoráveis à preclusão de sua decisão, de modo que não houve prejuízo prático proveniente do comando, uma vez que o exequente pôde interpor o presente recurso para impugnar as conclusões firmadas em Primeira Instância enquanto a verba ainda não foi liberada ao executado.

Destarte, considerando tratar-se de verba alimentar que, em tese, presume-se primordial ao sustento da parte, é factível a determinação de levantamento de valores, ainda que previamente à oitiva do exequente, restando o contraditório diferido como elemento possibilitador do equilíbrio entre a necessária de celeridade no exame do pedido e o exercício pleno da ampla defesa.

Noutro giro, no que diz respeito à alegação de que as verbas constritas poderiam ser penhorada, rememoro que conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil alcança não só os valores existentes em conta poupança, mas também aqueles que constam em conta corrente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (
STJ
. AgInt no REsp n. 1.812.780/SC. Primeira Turma. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Julgado em 24/05/2021)

Trata-se, portanto, de hipótese de interpretação extensiva da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual também vem sendo adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – VALORES EM CONTA-CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas de caráter remuneratório. 2.
O c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que são impenhoráveis os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança, conta-corrente e em outras aplicações financeiras, conforme firmado no AgInt no RESP 1.812.780/SC
3. Diante da ausência de elementos que autorizem o afastamento da proteção legal, compreendo que o reconhecimento da impenhorabilidade do valor disponível em conta-corrente é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5001152-33.2022.8.08.0000. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. Data 13/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE QUANTUM DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, CPC. APLICABILIDADE A DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o limite previsto no art. 833, X, do CPC, para efeito de impenhorabilidade, também se aplica ao depósito em conta corrente.
Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5004821-60.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Julg. 14/12/2023)

Desta feita, haja vista que os valores que foram bloqueados das contas titularizadas pelo agravado se encontram dentro do limite previsto na Lei, de rigor a manutenção do
decisum
agravado, a fim de que sejam desbloqueados os numerários, se apresentando, por ora, irrelevante sua origem. Nesse sentido:

[...] Constrição que pode ser efetivada com o diferimento do contraditório, ex vi do artigo 854 do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não caracterizado.

Valores penhorados em contas bancárias dos devedores.
Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40) salários-mínimos
.
Interpretação ampliativa do artigo 833,
incisos IV
e X, do Código de Processo Civil
. Aplicação do entendimento adotado no Recurso Especial nº 1340120/SP.
Caso que comportava mesmo o levantamento da penhora, com a liberação do valor do ativo penhorado
. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJSP
; AI 2000965-07.2024.8.26.0000; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Daise Fajardo Nogueira Jacot
; DJ 12.3.2024 - destaquei).

Registro, neste ponto, não desconhecer que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente,
admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar
, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222, desde que
preservado o valor que assegura subsistência digna
ao devedor e sua família.

Ocorre que, conforme se observa da decisão proferida, tal questão
não foi alvo de aprofundamento,
na medida em que, após a constrição de valores, se limitou o Magistrado a determinar a liberação dos montante bloqueados seja por não ultrapassar 40 (quarenta) salários mínimos ou mesmo por entender ser parte dela originária de conta salário. Ou seja,
não adentrando, portanto, na viabilidade de eventual penhora sobre determinado percentual do salário
sob a ótica da subsistência digna do devedor
.

Nesse sentido, portanto, embora não veja por ora elementos suficientes para alterar a decisão que determinou a liberação total dos valores conscritos, nada impede que o recorrente, com base no novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.874.222), viabilize tal discussão em primeiro grau.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que reconheceu a impenhorabilidade da verba bloqueada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/07/2024 às 16:01:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52153923072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o eminente e culto relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.